Tribunal: TJSP
Processo: 2348741-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou a suspensão do feito, até julgamento definitivo dos embargos de terceiro ajuizados pela ora agravante. Insurgência. Descabimento. Inadmissível a pretensão consistente no levantamento de qualquer quantia pela terceira interessada, ora agravante, tendo em conta a existência, de controvérsia relativa à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou a suspensão do feito, até julgamento definitivo dos embargos de terceiro ajuizados pela ora agravante. Insurgência. Descabimento. Inadmissível a pretensão consistente no levantamento de qualquer quantia pela terceira interessada, ora agravante, tendo em conta a existência, de controvérsia relativa à posse dos grãos apreendidos nos autos da execução de título extrajudicial. Realmente, destacando-se que a matéria é objeto de discussão em sede de embargos de terceiro, opostos pela ora agravante. Bem por isso, inegável o perigo de dano, caso deferido o pedido de levantamento formulado pela agravante, antes mesmo da definição acerca da titularidade da posse, objeto dos embargos de terceiro. De fato, o interesse na obtenção de "uma justa composição do litígio", restaria prejudicado. Mais; existe risco em relação à parte exequente, caso autorizado o levantamento de quantia por parte da terceira interessada, caso os embargos de terceiros venham a ser julgados improcedentes. Em outras palavras, se deferido o levantamento de quantia, o necessário equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual, restará prejudicado. Em verdade, o deslinde da execução depende do resultado do julgamento dos embargos de terceiro opostos pela agravante. Recurso desprovido.